Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO ACOSTA - CPF: 925.469.351-00 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), PAMELA CAROLINE DA SILVA - CPF: 044.401.311-31 (APELADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO §1o DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR DE IDADE – CAPACIDADE ECONOMICA COMPATÍVEL DO ALIMENTANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente. 2.
O CC estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL RIBEIRO ACOSTA contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Alimentos Gravídicos
” (Proc. no1002664-46.2021.8.11.0041), ajuizada, inicialmente, por PAMELA CAROLINE SILVA contra o apelante, julgou o pedido procedente para “
condenar
o requerido ao pagamento mensal de alimentos à filha, no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, com pagamento até dia 10 (dez) de cada mês,
mediante desconto em folha de pagamento
” (cf. Id. no 153500230).

O apelante afirma que a r. sentença “
não primou pela justa aplicação da lei e jurisprudência aos fatos
”, e que, “
ofende de forma frontal e inconcebível o princípio constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade
”, visto que, “
No caso, não socorrem a parte apelada a necessidade dos alimentos pretendidos, tendo em vista que ostentam valores exagerados, desnecessários e que trazem perecimento do apelante. (...) Ademais, a genitora da apelada também é responsável pelo sustento dos filhos e não apenas o apelante
”, pelo que pede o provimento do apelo para que “
seja a decisão modificada para que o valor da pensão alimentícia definitiva seja reduzido para 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo
” (cf. Id. no 153500235).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 153500237, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 160304154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica, cabendo ser observado e sopesado caso a caso as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, §1o, do CC. É o que se convencionou chamar de binômio necessidade/possibilidade.

Há, ainda, o acréscimo doutrinário de outro requisito inerente ao processo cognitivo de fixação dos alimentos, que, com efeito, acaba sendo a bússola norteadora e o fiel da balança no juízo equitativo a ser feita pelo julgador, que é a proporcionalidade.

Eis um recorte das considerações sobre o tema na voz da proeminente autora Maria Berenice Dias:

“Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de valores, às possibilidade do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra para a fixação (CC 1.694 § 1o e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos.” (
in
Manual de Direito das Famílias; 9a edição; Editora Revista dos Tribunais; 2012 - pág. 552 e 553)

No caso, é indiscutível a necessidade da autora/alimentada, Milena Caroline da Silva Acosta, que, tem apenas 2 anos de idade, sendo consenso social
os custos decorrentes de toda a sorte de cuidados comuns e necessários a essa etapa da vida,
como fraldas, leite, medicamentos, vestuário, habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário etc, e que, portanto, ela faz jus à pensão alimentícia suficiente a propiciar o seu desenvolvimento físico e psicológico.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)”(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs.

556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Já no que tange à possibilidade do alimentante Daniel Ribeiro Acosta, conforme destacado na sentença, “
o requerido que também é agente penitenciário, aufere renda líquida de R$ 5.138,20 (cinco mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos), assim considerados os descontos legais, é casado, também com uma agente penitenciária e possui dois filhos, um deles adolescente e outro maior e capaz, o que lhe permite contribuir de forma efetiva com as necessidades da filha
” (cf. Id. no 153500230).

Assim, de um lado, verifica-se a capacidade contributiva do alimentante, enquanto que no outro prato da balança repousa a irrecusável necessidade da alimentanda, o que faz pender a balança da justiça inegavelmente em favor desta, sendo assim, admito que é justa e razoável a fixação sentencial dos alimentos em 25% dos rendimentos líquidos do alimentante/apelante, até porque não veio fundamento ou prova capaz de alterar o adequado exame do magistrado das circunstâncias fáticas envolvidas.

Faço a ressalva final de que, caso a obrigação alimentar futuramente implique em penúria financeira, desde que comprove que sobreveio “
mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
” (CC, art. 1.699), admite-se que o réu/alimentante pleiteie a revisão do valor dos alimentos, porém, por ora, de acordo com o que se viu nestes autos, deve pagar à autora/alimentada a pensão arbitrada pela sentença e, aqui, confirmada.

Pelo
exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023